Tribunal: TJDFT
Processo: 0035192-39.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a recorrente não demonstrou a quitação das custas recursais e limitou-se a apresentar um comprovante de pagamento denominado “transação bancária” sem referência ao presente feito ou à “guia recurso” emitida (IDs 21262393 - Pág. 2 e 21262394 - Pág. 1). O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade. A Portaria Conjunta n. 50, de 20/06/2013, determina em seu art. 7o, §1o, que a guia de custas deve ser anexada ao processo com a respectiva quitação bancária. A exigência é repetida pelo Provimento Geral da Corregedoria (art. 192). Deste modo, na forma do art. 932, Parágrafo único, do CPC, intime-se a recorrente para que colacione o comprovante de recolhimento do preparo no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre a preliminar arguida nas contrarrazões da ré. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46